Tribunal: TJPA
Processo: 0011398-08.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011398-08.2013.8.14.0006

APELANTE: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

APELADO: LINDOMAR DA SILVA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011398-08.2013.8.14.0006

APELANTE/APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA

APELADA/APELANTE: LINDOMAR DA SILVA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS OFERECIDOS POR AMBOS OS LITIGANTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA.
FALTA DE USO DO CORRIMÃO. RECURSO APRESENTADO PELA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando a narrativa fática guarda coerência com o pedido, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Embora se trate de relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor, esta admite excludentes, entre elas a culpa exclusiva da vítima.

3. Restando demonstrado que a autora não utilizou adequadamente as instalações disponibilizadas pelo fornecedor – no caso, descendo por área inapropriada da rampa sem se apoiar no corrimão existente – afasta-se o nexo de causalidade, configurando-se excludente de responsabilidade.

4. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Diante da sucumbência da parte autora, invertem-se os ônus
de
sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98, § 3º).

6. APELAÇÃO DA EMPRESA PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011398-08.2013.8.14.0006

APELANTE
/APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA

APELADA
/APELANTE
:
LINDOMAR DA SILVA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata
m
-se
de a
pelações cíveis
interposta
s
por
FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA
e
LINDOMAR DA SILVA BRASIL
, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado p
ela segunda recorrente
, em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de queda sofrida nas dependências do estabelecimento comercial da p
rimeira recorrente
.

Consta na inicial:
1) que, no dia 20/02/2013, por volta das 12h, após realizar compras no SUPERMERCADO FORMOSA, localizado em Ananindeua, a parte autora sofreu uma queda ao utilizar a rampa de acesso à garagem do referido estabelecimento; 2) que, em razão do impacto da queda, sofreu fratura no braço direito; 3) que um funcionário do supermercado improvisou uma tipoia, mas não providenciou atendimento médico adequado, como o acionamento de serviço de emergência ou ambulância; 4) que
o
socorro só foi efetivamente prestado quando uma sobrinha da autora a conduziu ao Hospital Metropolitano, onde foi atendida no setor de Ortopedia e Traumatologia
; 5)
que, em razão da fratura,
a parte foi
submetida a tratamento médico, incluindo procedimento cirúrgico (osteossíntese), permanecendo internada e sob observação até o dia 21/02/2013, quando recebeu alta hospitalar; 6)
que todas as medicações prescritas durante o tratamento foram custeadas exclusivamente pela autora, sem qualquer auxílio da parte demandada; 7) que as lesões sofridas resultaram em incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, conforme atestado por laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML; 8) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso,
pleiteando recebimento de indenização material pelo prejuízo suportado e recebimento de reparação moral.

Na contestação (ID 36906695), a parte ré alegou culpa exclusiva da vítima e ausência de defeito na prestação do serviço.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré pelo acidente, considerando falha na prestação do serviço, e fixou a indenização por danos morais em R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
e danos materiais em R$270,00
(duzentos e setenta reais).

Apelação apresentada pela autora Lindomar da Silva Brasil, onde pleiteia a majoração da indenização moral (ID. 16218436).

Apelação apresentada pela empresa demandada Formosa
Supermercados

e
Magazine Ltda, onde
afirma que a sentença merece reforma integral, eis que: 1) a inicial seria inepta, vide pedido genérico; 2)
inexistência de responsabilidade da empresa pelo ocorrido, fazendo-se impossível a reparação pretendida (ID. 16218439).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011398-08.2013.8.14.0006

APELANTE/APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA

APELADA/APELANTE: LINDOMAR DA SILVA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações
cíveis.

Trata-se
de
duas apelações
cíve
is
interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido,
percebe-se que ambos os litigantes formularam recurso, tornando-se controverso todos os pontos da sentença.

Desse modo, vejamos primeiramente os argumentos recursais da empresa demandada
, a qual questiona a integralidade da sentença.

RECURSO APRESENTADO POR FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em saber: (i) se
a inicial padece ou não de
vício de
inépcia; (
ii
) se há nos autos elementos para se aferir pela responsabilidade da empresa demandada pela queda sofrida pela consumidora.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial, eis que o pedido fora suficientemente elaborado através da narrativa contida dos fatos.
Nesse sentido, verifica-se que há decorrência lógica entre a narração dos fatos (a queda sofrida) e o pedido (recebimento de indenização).

Por outro lado, e examinando os autos, observa-se
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, dado que, conforme apurado em audiência de instrução, a parte deixou de utilizar o
corrimão de segurança para descer da referida rampa
, utilizando uma parte da via inapropriada
e não segura
para sua descida

(
ID. 16218423)
.

Logo, por mais que ao caso seja aplicável a responsabilidade objetiva prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, notório que a particularidade do caso comporta excludente de responsabilidade, dado que, a despeito da existência do corrimão na rampa, a parte autora deixou de utilizá-lo.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria compreendeu igualmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ESCADA ROLANTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRIMEIROS SOCORROS PRESTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. Trata-se de ação buscando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido em escada rolante. Autora que portava várias bolsas em ambas as mãos e não segurou no corrimão. Prova da culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade. Existência de aviso sobre o uso seguro da escada rolante. Presença de profissionais habilitados a prestar atendimento, bem como recursos materiais para tanto. Provimento do recurso. (0227738-88.2011.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 20/07/2016 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

CONSUMO. Responsabilidade objetiva. Queda em escada no interior de estação metroviária. Existência de corrimão e piso antiderrapante. Observância do dever de cuidado por parte do fornecedor. Desequilíbrio imputável unicamente à consumidora. Fato exclusivo da vítima. Rompimento do nexo de causalidade. Improcedência do pedido. Recurso provido. (0000591-89.2007.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Julgamento: 14/04/2010 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo, e
em razão da existência de excludente de responsabilidade, entendo que a sentença merece reforma integral para afastar as c
ondenações
fixadas. Portanto, perde-se o objeto do apelo da outrora autora.

Portanto, e p
or todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
apresentado por Formosa Supermercados e Magazine Ltda
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de que seja reconhecida a excludente de responsabilidade pelo ocorrido. Desse modo, deixo de conhecer do recurso apresentado pela outrora autora, por perda inequívoca de objeto.

Pela reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência fixado, anotando-se sem prejuízo que a parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça, fazendo jus a suspensão legal
prevista no art. 98, § 3º do CPC/2015.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025